Tribunal: TJDFT
Processo: 0739790-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0739790-12.2022.8.07.0000 Agravante (s) Banco Bradesco S.A. Agravado (s) Daniel Diniz do Nascimento Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 140415471 do processo de referência) que, em execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Daniel Diniz do Nascimento, processo n. 0701058-21.2020.8.07.0003, indeferiu requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema Sniper, nos seguintes termos: O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), apesar de ter sido comunicada sua disponibilização aos juízos, não se encontra em plena funcionalidade. Seus resultados são extremamente limitados, de sorte que se trata de um mecanismo de centralização das informações já disponibilizadas pelas consultas aos sistemas realizadas anteriormente neste feito. Assim, por razões técnicas, INDEFIRO o referido pedido de pesquisa. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Em razões recursais (Id 41582760), sustenta, em suma, que a decisão recorrida não pode prevalecer. Tece, inicialmente, considerações sobre o sistema Sniper. Observa ser o Sniper uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Assim, considerando que a execução é processo voltado à satisfação do exequente, em busca de satisfazer o seu crédito, não há motivos para tolher o credor da utilização das ferramentas disponíveis neste sentido, ao fundamento de serem limitadas. O interesse do Agravante é de receber seu crédito o quanto antes e o interesse do Judiciário é que o débito seja pago em menor tempo, a fim de colocar fim ao processo, aplicando-se então todas as ferramentas disponíveis e necessárias. Afirma que o intuito do CNJ foi o de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, lembrando-se, ainda, o que estabelece o art. 797 do CPC, no sentido de que a execução deve ser realizada no interesse do credor, de modo que sua satisfação seja efetivamente alcançada. Ressalta que, como credor, prosseguiu com as usuais tentativas de localização de bens e bloqueios de valores, todas até aqui infrutíferas, razão pela qual requereu a pesquisa junto ao SNIPER. Fala do princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), e acentua que tendo o Estado tomado a iniciativa de resolver o conflito de interesses resistidos e não satisfeitos, deve viabilizar a solução dos processos de forma célere e eficaz, em atenção à garantia constitucional esculpida no artigo 5o, LXXVIII, da Lei Maior. Com isso, pede, ao final: Ante o exposto, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, com a reforma da r. decisão de fls. de modo a prosseguir com a realização de pesquisa através do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com intuito de satisfazer o crédito exequendo. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 41582763) e o documento de recolhimento (Id 41582764). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela parte recorrente com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. É que, em consulta ao andamento processual do PJe de 1o Grau, verifica-se que em 24/11/2022, próximo passado, o magistrado a quo proferi decisão com o seguinte teor, verbis: (Id 143465222 do processo de referência) Em sede de juízo de retratação, reconsidero a decisão de id 140415471 para deferir a busca ao sistema SNIPER. Comunique-se a reconsideração ao relator do AGI. Após, proceda-se à consulta ao sistema SNIPER. No § 1o do art. 1.018 do CPC se encontra a previsão de que se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Com isso, torna-se prejudicado o recurso em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Diante das considerações feitas, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto prejudicado, com amparo no art. 932, III c/c art. 1.018, § 1o, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, certifique-se e arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora